Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso quanto aos sinais sonoros e luminosos da viatura que estavam devidamente acionados. Requer ainda, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 71259414.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão 1985591, ID 70609293.
IV. Razões de decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar.
8. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A alegação constante nos embargos de declaração está em evidência no item III. Questão em Discussão, subitem i): “i)se a viatura policial estava com os sinais sonoros e luminosos ligados, bem como, se a ultrapassagem da viatura ocorreu pela esquerda, conforme a norma vigente;”.
9. Em razão disso, o item: IV. Razão de Decidir: “7. O Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Em análise ao laudo pericial, realizado pela Polícia Civil, ID 69361630, observa-se a seguinte conclusão: “a) caso o Dodge/Journey (UT2), nos instantes anteriores à colisão, estivesse trafegando no acostamento, independente da trajetória do Jeep/Compass (UT1) a causa determinante do acidente seria atribuída ao comportamento do condutor do Dodge/Journey (UT2) em trafegava pelo acostamento aliado a ausência de reação em relação a aproximação do Jeep/Compass (UT1) que encontrava-se na faixa de trânsito direita em manobra de derivação em direção ao entroncamento, resultando na colisão entre estes veículos, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha. b) Caso o Dodge/Journey (UT2), nos instantes imediatamente anteriores à colisão, estivesse trafegando na faixa de trânsito direita, com o Jeep/Compass (UT1) trafegando na faixa de trânsito central, a causa determinante do acidente seria atribuída o manobra de conversão à direita realizada pelo condutor do Jeep/Compass (UT1), provavelmente no intuito de alcançar o entroncamento, em momento em que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando na colisão entre os veículos, resultando na colisão entre estes veículos, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha.”
8. O item “b” acima não foi sustentado pelo recorrente, ou seja, não foi impugnado, no presente feito, que a viatura trafegava pelo acostamento. Portanto, em desacordo com o Art. 29, inciso VII, alínea d, do CTB, que dispõe: “os veículos destinados a socorro, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, observando que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do CTB.”.
9. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação com suporte no artigo 55 da Lei 9.099/95 que assim dispõe: “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Na casuística, verifica-se que o valor da condenação foi de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), valor nominal, não havendo, portanto, de se falar em redução.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.